Tribunal: STF
Processo: RE 106629
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
ICM. CREDITAMENTO. NÃO HÁ DISTINGUIR ENTRE PERIODO ANTERIOR E
POSTERIOR A AÇÃO DECLARATORIA, OBJETIVANDO O CREDITAMENTO DO ICM
QUANDO HÁ ISENÇÃO NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O
CREDITAMENTO DO ICM, EIS QUE ESTA E LEGITIMA QUANDO O CONTRIBUINTE
PAGA O IMPOSTO. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.